Tribunal: TJES
Processo: 5001199-70.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001199-70.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
LUCAS MARÇAL SILVA DUARTE

AUT. COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – CRIME GRAVE COMETIDO –
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTA CORTE -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL -
DENEGADA A ORDEM
.

1
.

A existência de crime grave,
onde o agente foi apreendido com grande quantidade de entorpecentes, vindo de outro Estado da Federação, revelando gravidade em concreto do delito prepetrado
, dá ensejo a consideração da garantia da ordem pública e da instrução criminal, estando presentes os requisitos do art. 312 c/c art. 313, ambos do CPP.

2.
A decisão, conforme exposto no contexto do julgamento, encontra-se fundamentada quanto aos requisitos indispensáveis a segregação do paciente
.

3
.
Ordem Denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001199-70.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANA LUIZA FRANCA SANTOS e outros
COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001199-70.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
LUCAS MARÇAL SILVA DUARTE

AUT. COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – CRIME GRAVE COMETIDO –
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTA CORTE -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL -
DENEGADA A ORDEM
.

1
.

A existência de crime grave,
onde o agente foi apreendido com grande quantidade de entorpecentes, vindo de outro Estado da Federação, revelando gravidade em concreto do delito prepetrado
, dá ensejo a consideração da garantia da ordem pública e da instrução criminal, estando presentes os requisitos do art. 312 c/c art. 313, ambos do CPP.

2.
A decisão, conforme exposto no contexto do julgamento, encontra-se fundamentada quanto aos requisitos indispensáveis a segregação do paciente
.

3
.
Ordem Denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 10/05/2023

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001199-70.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
LUCAS MARÇAL SILVA DUARTE

AUT. COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como consta no Relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de LUCAS MAR
Ç
AL SILVA DUARTE preso em flagrante delito no dia 06 de dezembro de 2022 pela
s
uposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

Aduz o impetrante,
em síntese
, o Juízo coator fundamentou o risco à ordem pública e à instrução criminal na gravidade abstrata do delito, não tendo apontado um elemento concreto sequer que demonstrasse o periculum in libertatis; que os fundamentos utilizados não são hábeis a manter a segregação cautelar do paciente, estando em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal; que devem ser analisadas as medidas cautelares diversas da prisão em favor do paciente, nos termos do art. 319 do CPP.

Pugna, portanto, pela

revogação da prisão
com imposição de outra medida restritiva da liberdade substitutiva ao cárcere cautelar.

Decisão contida no evento de número
4346435
, indeferindo o pleito
liminar
.

Manifestação da Procuradoria,
nos termos do evento de número
4467509
, no sentido de ser denegada a ordem.

Ao observar os termos da decisão proferida, os argumentos expostos e as razões da deflagração da ação penal, bem como pelo fundamento acolhido, como garantia da ordem pública, entendo por manter irretocável a decisão que decretou a prisão do paciente.

Como cediço, a segregação cautelar é medida excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei (arts. 311, 312 e 313, do CPP).

À evidência que a prisão, no direito brasileiro, constitui medida de exceção, devendo o paciente responder em liberdade ao processo que o trata como réu (salvo excepcionalíssimas exceções), quando as circunstâncias não exibem aquelas características mais agudas que autorizam a segregação cautelar.

Numa consideração objetiva, sublinho que o conjunto probatório-documental que instruiu o presente e que serviu de fundamento à manutenção da prisão preventiva desconstitui a argumentação favorável ao paciente, mormente se consideradas as manifestações documentadas no feito.

Como as primeiras alegações formuladas pela defesa perpassam pela ausência dos requisitos legais para a prisão, necessário destacar os fundamentos eleitos na decisão apontada como equivocada a manutenção do paciente no cárcere.

Eis a transcrição dos fundamentos encampados pelo magistrado e que, conforme revistos, são suficientes a segregação cautelar do paciente,
in verbis:

Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de LUCAS MARÇAL SILVA DUARTE, por imputação de prática do crime tipificado no Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]. Conforme consta no APFD, agentes da equipe do Comando de Operações Especiais da PRF/ES, durante patrulhamento ostensivo, teriam abordado um veículo Peugeot, placas AYE2G73, oportunidade em que, após busca veicular, teriam sido apreendidos, no porta-malas, 10 tabletes de substância similar à pasta base de cocaína, tendo o autuado supostamente informado ter pegado o carro em Belo Horizonte/MG para entregar em Vitória/ES, sendo que iria receber, em contrapartida, o valor de R$3.000,00 reais. Diante dos fatos, o autuado foi detido e encaminhado para Delegacia. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado. [...] Da análise dos autos, é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, sobretudo considerando a necessidade de se garantir a Ordem Pública, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, somado as circunstâncias da prisão do indiciado, que indicam sofisticado esquema de entrega de drogas interestadual, o que denota a gravidade em concreto da conduta e demonstra ser necessário resguardar a Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Eminentes pares, conforme consta na decisão ora apresentada, o paciente estava de posse de cerca de 10kg de pasta base de cocaína no interior do veículo que conduzia, sendo que o mesmo transitava do Estado de Minas Gerais para o Espírito Santo, revelando, como dito pelo magistrado, a gravidade em concreto do delito pela expressiva quantidade de drogas, bem como, também, pela forma utilizada para o tráfico pelas vias rodoviárias do Estado.

Neste sentido, a necessidade da segregação está amparada, inclusive em precedentes das cortes superiores que, conforme os julgados ora transcritos revelam a coerência da manutenção da prisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2.
Na espécie, a manutenção da segregação preventiva na sentença condenatória encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso o fato de ser de tráfico interestadual, bem como a gravidade concreta da conduta, extraída da elevada quantidade de entorpecente apreendido, a saber, cerca de 38kg (trinta e oito quilos) de maconha. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública
. 3. 4. Agravo regimental desprovido (STJ; AgRg-RHC 171.780; Proc. 2022/0317631-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/02/2023)

Como bem colocado no Parecer emitido pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 4467509:

E, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “[a] quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública” (STF; HC-AgR 219.069; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 19/12/2022; DJE 14/02/2023).

O Tribunal da Cidadania possui entendimento firme no sentido de que:

“
se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade.” (AgRg no HC 547.757/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por fim, quanto às condições pessoais do paciente, verifico não serem suficientes para lhes garantir a liberdade. Na hipótese, destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra apta a compensar a situação de risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal demonstrado pelo
modus operandi
do agente e a quantidade significativa de droga que estava sendo transportada para o Estado.

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal da liberdade se a autoridade apontada como coatora fundamentou de forma adequada a decisão hostilizada, na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias, a gravidade concreta e a reiteração do crime, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal, tendo em vista que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 18 (dezoito) anos, tendo sido preso em outro estado da federação (Rio de Janeiro). Jurisprudência. 2. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170023319, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

Desta forma, pelos fundamentos mencionados, DENEGO A ORDEM.

É como voto.